Tribunal: STF
Processo: ARE 1588105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"AGRAVO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 285-A DO CPC/73). PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O agravo é parcialmente conhecido, não o fazendo quanto ao tema "cerceamento do direito de defesa. julgamento antecipado da lide", pois, embora tenha sido veiculado no recurso de revista, não foi renovado no agravo de instrumento, pelo que indica o conformismo da parte agravante. Preclusa, portanto, a oportunidade da discussão da matéria no agravo interno.
Agravo não conhecido, no particular.
AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. COISA JULGADA. DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SINDICATO-AUTOR E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. TRANSCRIÇÃO IMPRECISA DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT. EFEITOS
1. Quanto às matérias alusivas à coisa julgada, à deserção do recurso ordinário interposto pelo sindicato-autor e à prescrição da pretensão de diferenças de Participação nos Lucros e Resultados – PLR, em melhor análise, constata-se que o recurso de revista não observou os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.015/2014. Isto porque, a recorrente transcreveu trechos do acórdão recorrido que não englobam todos os elementos de fato e de direito essenciais para o deslinde da controvérsia, de modo que não viabiliza o confronto analítico entre a tese assentada pelo TRT e a fundamentação jurídica apresentada no apelo.
2. A inobservância dos referidos pressupostos formais de admissibilidade constitui obstáculo processual intransponível à análise de mérito das matérias recursais. Precedentes deste Tribunal Superior.
Agravo a que se nega provimento.
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PLR. DIFERENÇAS DOS EXERCÍCIOS DE 1997, 1998 E 1999. PAGAMENTO DEVIDO. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ART. 896, § 7º, DA CLT E DA SÚMULA Nº 333 DO TST.
A decisão recorrida está em consonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que são devidas aos empregados da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN - diferenças de Participação nos Lucros e Resultados da empresa relativos ao lucro acumulado retido nos anos de 1997, 1998 e 1999, sob o título de reserva de lucro, os quais foram reincorporados aos dividendos no exercício de 2001, segundo os termos do Acordo Coletivo firmado no mesmo ano. Precedentes da Sbdi-1 e das oito Turmas deste Tribunal Superior. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST.
Agravo a que se nega provimento."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 7º, XXVI e XXIX, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, LIV e LV; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)
 
“Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.
3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)


Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente